Tribunal: TJDFT
Processo: 0711667-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711667-33.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIANCA EVANGELICA MENONITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALIANÇA EVANGÉLICA MENONITA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por ALIANCA EVANGELICA MENONITA (id 49513011), entidade religiosa, em face do DISTRITO FEDERAL, na qual se alega a ilegitimidade passiva da executada, por ter direito à imunidade tributária das entidades religiosas, de forma que as certidões da dívida ativa em nome da executada seriam nulas; também requer a declaração da ilegalidade da TLP cobrada da exequente e, por conseguinte, que seja decretada a nulidade do presente processo e seja condenada a exequente em custas e honorários sucumbenciais. Intimado, o Exequente (137305869) informou inicialmente sobre a extinção pelo pagamento das CDAs 50171205944, 50172750458, 50175674043, 50178091120, 50170699412 e 50170748456 (sit. 01), o cancelamento por imunidade das CDAs 50171628055 e 50175705704 (sit. 21) e o parcelamento das CDAs 50160271592, 50165245646 e 50173161952 (sit. 39), de forma que restaram em aberto as CDAs 50158797590 e 50163782792 (sit. 38), ambas referentes ao IPTU dos anos de 2012 e 2013. Em prosseguimento, a parte exequente refutou as alegações da parte executada de possuir imunidade por ser entidade religiosa apontando a "impossibilidade de discussão do tema suscitado em sede de exceção de pré-executividade, presente que não prescinde da necessária dilação probatória, inviável no bojo de execução fiscal, conforme adiante demonstrado. Além da necessidade de ser comprovada a utilização do imóvel como templo religioso". Ademais, apontou o exequente, o Ato Declaratório 170/2018 GEESP/COTRI/SUREC juntado aos autos pela executada comprova o reconhecimento da imunidade do IPTU a partir de 2014. Quanto à isenção da TLP, o exequente indicou a necessidade de pedido expresso do contribuinte para que a Fazenda a analisasse se de fato é detentora do direito de isenção do referido imposto por ser entidade religiosa, assim como já existe jurisprudência determinando que a isenção do IPTU não implica em imediata imunidade para a TLP. Por fim, em relação à nulidade da CDA, defende que as certidões possuem todos os requisitos previstos no art. 2o, § 5o da Lei 6.830/1980, com presunção de certeza e liquidez do débito. É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pelo excipiente. A exceção de pré-executividade é admitida para arguição de questões de ordem pública e que não demandem dilação probatória, tais como os casos que impedem a configuração do título executivo ou que o privam da força executiva, como todas as questões ligadas à falta de liquidez ou exigibilidade da obrigação, ou ainda a inadequação do meio escolhido para buscar a tutela jurisdicional executiva. Para tanto, deve versar sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado, pois, se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "b", da Constituição Federal abrange não só o prédio das instituições religiosas, mas também sua renda, patrimônio e serviços, desde que se relacionem diretamente com a sua finalidade essencial (art. 150, § 4o), segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, exige-se a prova da propriedade do imóvel e de sua utilização para as finalidades essenciais do excipiente, o que não restou comprovado pelos documentos juntados na petição. O fato de as atas das assembleias da Associação Menonita (id 49513010, pp. 6-14) comprovarem a natureza religiosa das atividades desde 2005, nada implica o reconhecimento da retroatividade a esse período do direito à imunidade decretado pela autoridade competente, pois esse, nos termos do art. 179 do CTN, dependerá de pedido do contribuinte. Como ficou demonstrado no documento id 49513010, pp. 2, essa solicitação ocorreu apenas em 2014, com o Ato Declaratório n. 170, da Gerência de Controle e Acompanhamento de Processos Especial, unidade do Governo do Distrito Federal. Nesse documento resta comprovado que a declaração de imunidade foi decretada para o exercício de 2014 e para os posteriores a essa data, de forma que não alcançam as CDAs objeto desta decisão, constituídas no ano de 2012, portanto, antes da decretação da imunidade tributária. Na hipótese vertente, o excipiente não apresentou elementos bastantes a impedir a configuração do título executivo ou que o privasse de sua força executiva, notadamente, no que concerne à sua exigibilidade. Assim, não deve ser conhecida a exceção de pré-executividade, dada a necessidade de dilação probatória, o que somente é viável por meio dos embargos à execução. Quanto à nulidade do título, os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo púnico; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não tendo o excipiente apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez, não merece prosperar sua arguição de nulidade, devendo ser REJEITADA sua objeção de pré-executividade quanto a esta matéria. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento do feito em relação ao débito remanescente.” A Agravante sustenta que “as caracterizações legais da imunidade de IPTU e de isenção de TLP de templos religiosos não demandam o exame de provas, sendo meros fatos jurídicos”. Salienta que “comprovou de plano que exerce sua atividade religiosa no imóvel, que gerou as obrigações tributárias relativas a IPTU e TLP, ao apresentar nos autos os seguintes documentos: a) Cartão CNPJ que informa a filial e seu respectivo endereço na QNN 31, Área Especial Módulo H, Ceilândia Norte, Brasília/DF, CEP 72.225-010; b) Estatuto Social de 2005 e atual, onde está expresso o objeto religioso e assistencial que está adstrito a entidade, tanto matriz como filiais em que ficou determinado o Estatuto da Aliança Evangélica Menonita; c) Ato Declaratório de Imunidade; d) Escritura do referido imóvel, lavrada em 1981, onde informa que se localiza na QNN 31, Área Especial Módulo H, Ceilândia Norte, Brasília/DF, CEP 72.225-010 e que é isenta de IPTU e TLP”. Afirma que a “lei é clara e uníssona ao isentar os templos de qualquer culto do pagamento de IPTU e TLP, cabendo ao ato administrativo tão somente declarar presentes os requisitos necessários para o surgimento da imunidade e isenção, que deve operar desde a data em que tais requisitos foram atendidos e não desde a data do ato administrativo, que é tão somente declaratório”. Pondera que a “isenção da TLP é de caráter geral concedida a todo e qualquer imóvel de entidade religiosa, do qual o local seja templo religioso, não havendo a necessidade de prévio requerimento do contribuinte”. Destaca que “corre ação de conhecimento de nulidade de CDAs, perante a 1a Vara de Fazenda Pública do DF, processo no: 0703439-49.2023.8.07.0018 em que foi julgado parcialmente procedentes os pedidos pleiteados”. Acrescenta que, “ainda que os referidos impostos fossem devidos, ainda assim, restam prescritos os débitos objeto das cobranças na execução fiscal constituídas em 05 de maio de 2012, porque a citação somente foi efetivada em 14 de novembro de 2017”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para reconhecer o direito à isenção da TLP e imunidade tributária desde a data da sua constituição, em 1981, bem como a nulidade das CDAs objeto das Execuções Fiscais que tramitam em face da Agravante, tanto para prosseguimento do presente recurso quanto para o processo originário”. Preparo recolhido (IDs 57191764 e 57191145). É o relatório. Decido. A prescrição intercorrente versa sobre questão alheia à decisão agravada e por isso não pode ser invocada no presente recurso, sob pena de supressão de instância. Em princípio o direito à imunidade tributária prescinde de dilação probatória, na medida em que o Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU incide sobre imóvel de organização religiosa sem fins lucrativos que se enquadra na hipótese prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "b", e § 4o, da Constituição Federal. A imunidade tributária contemplada no artigo 150, inciso VI, alínea “b”, da Constituição de 1988, põe as organizações religiosas a salvo de qualquer imposto sobre seus templos e imóveis direta ou indiretamente voltados às suas finalidades institucionais. Trata-se de imunidade tributária que deve ser compreendida de maneira ampla porque está inserida no projeto constitucional de respeito e viabilização da liberdade religiosa inscrita nos artigos 5o, inciso VI, e 19, inciso I, da Lei Maior. Por conta da imunidade tributária e da presunção de destinação do imóvel, em princípio a Agravante pode se valer da exceção de pré-executividade para se desvencilhar da pretensão executória deduzida pelo Agravado. Também restou demonstrada, no plano da cognição sumária, a isenção da TLP, haja vista os elementos que constam do Processo 0706059-68.2022.8.07.0018. Assim sendo, revela-se apropriada, no plano da cognição sumária, a suspensão da execução fiscal para preservar a situação patrimonial da Agravante até o julgamento do recurso. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 05 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator